Tribunal: TJBA
Processo: 8053074-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053074-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUINARA SANTOS SOUZA Advogado(s): BARBARA VITORIA DA CRUZ DIAS, LUAN VITOR FIAES DE JESUS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA E COBRANÇA DE ENCARGOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA, NESTE MOMENTO, DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PERÍCIA CONTÁBIL). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação proposta por consumidora contra instituição financeira, alegando parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sem anuência, com imposição de encargos excessivos e subsequente negativação. Decisão de 1º grau que indeferiu a tutela de urgência. Agravo de instrumento buscando efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e determinar a exclusão da negativação. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para antecipar efeitos da tutela a fim de obstar a dinâmica contratual do rotativo/parcelamento e reprimir a cobrança de encargos; e (ii) saber se há verossimilhança suficiente para determinar, liminarmente, a exclusão imediata da negativação. III. Razões de decidir Em cognição sumária, os documentos juntados não evidenciam, com a densidade exigida para a tutela de urgência, desconformidade específica apta a infirmar, de plano, a dinâmica do financiamento do saldo devedor (rotativo) e do parcelamento subsequente, recomendando-se dilação probatória, inclusive com perícia contábil, para apuração de lançamentos e encargos. Quanto aos encargos, a jurisprudência do STJ assenta que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula 382/STJ), e que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários posteriores a 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Tais balizas desaconselham readequações contratuais liminares. A exclusão imediata de negativação pressupõe fumaça do bom direito qualificada (inscrição manifestamente indevida). A controvérsia sobre pagamentos, evolução das faturas, regras do rotativo/parcelamento e correlação dos lançamentos impede, por ora, concluir pela ilegalidade evidente, razão pela qual se mantém o indeferimento da tutela. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Tese de julgamento: “1. A alegação de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, desacompanhada de prova robusta de desconformidade específica, não autoriza, em sede de tutela de urgência, a readequação contratual ou a suspensão da dinâmica do rotativo/parcelamento. 2. A exclusão liminar de negativação exige verossimilhança qualificada de inscrição manifestamente indevida, o que não se verifica quando há controvérsia sobre a evolução do débito e os encargos incidentes.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7